Tribunal: TJBA
Processo: 0500660-14.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500660-14.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE DJALMA ANANIAS SANTIAGO e outros (3)

Advogado(s)
:
ROGERIO ARAUJO COSTA, JUAN STERFAN PEREIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE PARCELA AVENÇADA EM ACORDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente público ao pagamento de R$ 78.099,00 (setenta e oito mil noventa e nove reais) acrescidos de juros moratórios e atualização monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inadimplemento por parte do município em relação à segunda parcela da indenização acordada administrativamente; (ii) estabelecer se há necessidade de prova pericial para individualização do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acordo administrativo que fundamenta a ação de cobrança está amplamente comprovado nos autos, mediante documentos oficiais da administração municipal, incluindo despachos da Procuradoria e correspondências institucionais.

4. A individualização do imóvel não é objeto de controvérsia, tampouco a validade do decreto expropriatório ou do pagamento da primeira parcela, sendo o cerne da demanda o inadimplemento da segunda parcela acordada.

5. A realização de perícia para verificação da individualização do imóvel se revela desnecessária, uma vez que a própria municipalidade reconheceu a desapropriação, celebrou acordo e efetuou pagamento parcial, restando comprovado o vínculo jurídico entre as partes.

6. O município não desconstituiu as provas apresentadas pelos apelados nem trouxe aos autos qualquer comprovação de pagamento da segunda parcela, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC.

7. A resistência da administração pública em reconhecer o débito configura violação ao princípio da boa-fé e ao venire contra factum proprium, pois a municipalidade, após reconhecer a obrigação, adota postura contraditória ao questioná-la judicialmente.

8. O descumprimento da obrigação de pagar caracteriza enriquecimento ilícito da administração pública, devendo o ente federativo responder pelo débito com os acréscimos legais de juros moratórios e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0500660-14.2014.8.05.0039
, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelados o ESPÓLIO DE DJALMA ANANIAS SANTIAGO e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator